Tribunal: TJDFT
Processo: 0724938-51.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0724938-51.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: MARIA ANGELA DE PAIVA ANTONIO AGRAVADO: MOURA TRANSPORTES LTDA - ME, CELSO ALVES DE MOURA, BENEDITA APARECIDA NAVARINE DE MOURA DECISÃO 1. A autora insurge-se contra a decisão da 14a Vara Cível de Brasília (id 66255569 – autos principais), que, por estar a locação garantida mediante caução em bem imóvel (Apartamento 303, Bl. 12, QI 23 - Guará, mat. 14.714) indeferiu o despejo liminar da ré do imóvel localizado no Lote no 5, Trecho 3, Conjunto “C”, do STRC/SUL. Sustenta, em suma, que o valor corrigido do aluguel (R$ 618.469,37 – 11/2019 a 06/2020) supera o da caução (R$ 300.000,00), razão pela qual deve ser deferida a liminar pleiteada. 2. Não vejo delineados os requisitos necessários ao deferimento da liminar. Em princípio, a garantia real do contrato inibe, consoante a jurisprudência, o despejo liminar. Eventual defasagem entre o valor do imóvel dado em garantia e o do aluguel há de ser comprovada ao longo do contraditório. Por outro lado, não vejo configurado risco de dano irreparável, sobretudo pelo tempo decorrido, apto a justificar a antecipação da tutela recursal, que, de resto, seria satisfativa. 3. Indefiro a liminar. Comunique-se ao Juízo a quo. Aos agravados, para contrarrazões. Posteriormente, cls. I. Brasília, 31/07/2020. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR